Tribunal: TJSP
Processo: 0011225-29.2024.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Falta disciplinar de natureza grave. Regressão ao regime fechado. Ausência de prévia oitiva judicial do sentenciado. Nulidade configurada. Exegese do artigo 118, § 2o, da Lei de Execução Penal. Precedentes desta E. Câmara Criminal. Agravo parcialmente provido para anular a r. decisão judicial impugnada, para que outra seja proferida, precedida de oitiva judicial do

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Falta disciplinar de natureza grave. Regressão ao regime fechado. Ausência de prévia oitiva judicial do sentenciado. Nulidade configurada. Exegese do artigo 118, § 2o, da Lei de Execução Penal. Precedentes desta E. Câmara Criminal. Agravo parcialmente provido para anular a r. decisão judicial impugnada, para que outra seja proferida, precedida de oitiva judicial do agravante.